Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727061-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA MACIEL SOUTO ALVES RÉU ESPÓLIO DE: LINDOMAR DE ARAUJO SOUTO AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PIRES SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nayara Maciel Souto Alves contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que indeferiu o pedido de levantamento de valores judicialmente depositados, e, posteriormente, recusou-se a apreciar novo requerimento, determinando o arquivamento dos autos com possibilidade de aplicação de multa em caso de nova petição. Em suas razões recursais, a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, a agravante se quedou inerte. É o breve relato do necessário, para esta etapa processual. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, a recorrente estará dispensada do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Na hipótese vertente, a despeito da oportunidade concedida, a agravante se manteve inerte. Ademais, tudo está a indicar que não se configura a alegada condição econômica precária. De mais a mais, é pouco crível que o dispêndio do valor das custas venha a comprometer a vida financeira da agravante. Assim, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, impõe-se o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (05) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Sem prejuízo, intime-se a parte agravante para que, no mesmo prazo, esclareça se o presente recurso visa impugnar decisão já acobertada pela preclusão, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator